Tribunal: TJES
Processo: 0019607-60.2017.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Regime inicial; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2023-10-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0019607-60.2017.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: VINICIUS DE OLIVEIRA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS - ABSOLVIÇÃO - REDIMENSIONAMENTO DA PENA - RECURSO NÃO PROVIDO
. 1. O depoimento dos policiais é válido para o embasamento do juízo condenatório, especialmente quando encontra guarida nos demais elementos colhidos durante a instrução, como se extrai na hipótese dos autos. 2. A
tipicidade do crime de tráfico consiste na prática de qualquer um dos verbos descritos no art. 33 da Lei de Tóxico, tratando-se de crime de ação múltipla, havendo prova de que o
apelante mantinha em depósito considerável quantidade e variedade de drogas
, o que impede o acolhimento do pedido absolutório. 3.
A
existência de uma circunstância judicial desfav
orável ao réu já autoriza a fixação da pena base acima do mínimo legal, estando o quantum de acréscimo, 1/6 (um sexto) sobre o mínimo legal, de acordo com o patamar
estabelecido pelo Superior Tribunal de Justiça.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0019607-60.2017.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: VINICIUS DE OLIVEIRA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Trata-se de recurso de Apelação Criminal interposta por
VINICIUS DE OLIVEIRA SILVA
em face da r. sentença prolatada pela MM.ª Juíza de Direito da 5ª Vara Criminal de Serra que o condenou como incurso no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, à pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, a ser cumprida no regime semiaberto

Razões de recurso pugnando por sua absolvição, sob o argumento de que não há provas para condenação e, de forma subsidiária, a redução da pena-base fixada.

Narra a denúncia que no dia 09 de setembro de 2016, por volta das 07 horas, em sua residência, localizada no Bairro Maringá, Serra/ES, o apelante e outra denunciada tinham em depósito, para o tráfico 08 (oito) buchas de maconha, 08 (oito) pedras de crack e 28 (vinte e oito) papelotes de "cocaína".

A
materialidade
restou provada pelo Laudo Químico que atestou tratar-se de maconha (107,7 g), crack e cocaína (57,0g).

A
autoria
se confirma pela prova produzida.

O
apelant
e se manteve em silêncio na fase judicial.

Entretanto, o
PM Thales Gustavo Pereira Matias
ratificou em juízo as informações prestadas na fase inquisitiva, confirmando que em cumprimento a mandado de busca e apreensão foram encontrados entorpecentes na casa do réu e na mata.

Como sabido, o depoimento dos agentes públicos é válido para o embasamento do juízo condenatório, especialmente quando encontra guarida nos demais elementos colhidos durante a instrução. Sobre o tema, colaciono precedente:

O Tribunal de origem, com arrimo no depoimento dos policiais responsáveis pela prisão dos pacientes, confirmou a imputação da autoria aos pacientes. Registre-se que os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos
. A propósito: Ag Rg no AREsp n. 1.317.916/PR, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe de de 05/08/2019; REsp n. 1.302.515/RS, Sexta Turma, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, DJe de 17/05/2016; e HC n. 262.582/RS, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe de 17/03/2016. (AgRg no HC 627.596/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 02/03/2021, DJe 08/03/2021)

A título de complementação, em processo desmembrado,
a
corré e ex-esposa do apelante
,
embora tenha dito desconhecer as suas atividades, mencionou que se sentia triste por estar respondendo a ação penal pelo fato de se relacionar com pessoa envolvida no tráfico.

Como se sabe, a tipicidade do crime de tráfico consiste na prática de qualquer um dos verbos descritos no art. 33 da Lei de Tóxico, tratando-se de crime de ação múltipla, havendo prova de que o
apelante mantinha em depósito considerável quantidade e variedade de drogas
, o que impede o acolhimento do pedido absolutório.

Posto isto, passo a analisar os critérios adotados pelo MM. Juiz na dosimetria e individualização da pena, a qual adianto não merecer reforma.

Na primeira fase, o Magistrado fixou a pena-base em
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa
, em razão da
existência de maus antecedentes.

A
existência de uma circunstância judicial desfav
orável ao réu já autoriza a fixação da pena base acima do mínimo legal, estando o quantum de acréscimo, 1/ (um sexto) sobre o mínimo legal, de acordo com o patamar
estabelecido pelo Superior Tribunal de Justiça.

Diante da ausência de atenuantes, causas de diminuição ou aumento, a pena-base foi convertida em definitiva.

Mantido o
regime semiaberto
para início de cumprimento de pena, como fixado na r. sentença.

Posto isto, sem maiores delongas,
conheço do recurso e nego-lhe provimento.

É como voto.

4

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo E. Desembargador Relator.